Tribunal: TJDFT
Processo: 0001397-75.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. ESCRITURA PÚBLICA. DOAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. BENS E RENDIMENTOS. CAPACIDADE DE SUSTENTO.
1. O imóvel doado pelo Poder Público no bojo de programa habitacional de natureza assistencial deve ser incluído entre os bens partilháveis, tendo em vista que a aquisição se deu em proveito da entidade familiar, ainda que a escritura pública de doação tenha sido outorgada em favor de apenas um dos cônjuges. Afasta-se, portanto, a hipótese de exclusão do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.
2. Mostra-se irrelevante que a inscrição no programa habitacional tenha ocorrido em momento anterior ao início da convivência estável, tendo em vista que a data a ser considerada para inclusão do imóvel na partilha refere-se à escritura pública de doação, que consolidou a propriedade do bem.
3. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional e transitória, que decorre do dever de solidariedade e de assistência mútua e tem lugar apenas em circunstâncias especiais, ou seja, demanda avaliação do caso concreto.
4. A condenação ao pagamento de alimentos em favor do ex-cônjuge deve observar, além do binômio possibilidade/necessidade, também a inexistência de bens e rendimentos que possibilitem a capacidade de prover o sustento.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Negou-se provimento ao recurso da autora.